Tribunal: TJMT
Processo: 1036335-47.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036335-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), MARIANE SEIDENFUS - CPF: 964.710.851-68 (AGRAVANTE), JOBER SEIDENFUS - CPF: 361.782.761-68 (AGRAVANTE), GERSON SEIDENFUS - CPF: 522.168.961-87 (AGRAVANTE), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (AGRAVADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RESIDENCIAL. BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO ANTERIOR. OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deixou de apreciar o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel residencial dos executados, sob alegação de que o pedido estaria prejudicado. Os agravantes sustentam que o imóvel já havia sido reconhecido judicialmente como bem de família em decisão anterior, transitada em julgado, e requerem a expedição do mandado de baixa da penhora ainda incidente sobre o bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível o reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel residencial já anteriormente declarado bem de família, mesmo após omissão da decisão recorrida e diante da anuência da parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada incorre em omissão ao deixar de apreciar pedido já decidido anteriormente nos autos da execução, onde se reconheceu, com base em instrução probatória, a natureza de bem de família do imóvel penhorado.

A matéria relativa à impenhorabilidade de bem de família possui natureza de ordem pública, sendo insuscetível de preclusão e podendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

O reconhecimento judicial anterior da impenhorabilidade transitou em julgado e jamais foi efetivado por meio de expedição do mandado de baixa da penhora, o que caracteriza omissão a ser sanada.

A anuência expressa da parte exequente quanto ao pedido reforça o cabimento da medida e recomenda o provimento do recurso, em respeito à celeridade e à economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de bem de família pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Reconhecida judicialmente a impenhorabilidade de imóvel como bem de família, é de rigor a expedição de mandado de baixa da penhora incidente sobre o bem.

A anuência da parte exequente ao pedido reforça o cabimento do provimento recursal, diante dos princípios da celeridade e economia processual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.009/1990; CPC/2015,
arts
. 493 e 525, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.423.154/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.04.2024,
DJe
19.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1036335-47.2025.8.11.0000

MARIANE SEIDENFUS, JOBER SEIDENFUS e GERSON SEIDENFUS X KPM EMPREENDIMENTOS

E PARTICIPAÇÕES LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIANE SEIDENFUS, JOBER

SEIDENFUS e GERSON SEIDENFUS
, com o fito de reformar a decisão que,
nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0000545-63.2000.8.11.0010,
ajuizada por
KPM EMPREENDIMENTOS

E PARTICIPAÇÕES LTDA
,
deixou de apreciar o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel residencial dos

agravantes, declarando-o prejudicado.

Para tanto,
os agravantes sustentam que a decisão agravada incorreu em grave omissão ao deixar de apreciar o pedido expresso de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel residencial situado na Rua Guaranis, n. 1042, Jaciara-MT, objeto da matrícula n. 7440 do 1º CRI local.

Argumentam que a questão da impenhorabilidade já havia sido objeto de apreciação judicial anterior nos próprios autos, em decisão proferida no ID n. 79185116 - Pg. 920, que reconheceu a natureza de bem de família do imóvel constrito e determinou sua liberação.

Afirmam que, apesar do reconhecimento judicial da impenhorabilidade, nunca foi expedido o competente mandado de baixa da penhora. Destacam que a impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, cuja análise é obrigatória, independe de provocação da parte e pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Por meio da decisão de
id
n. 322721363, foi deferida a tutela de urgência recursal para determinar a expedição de mandado de baixa da penhora que recai sobre o imóvel objeto da matrícula n. 7440 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Jaciara-MT, reconhecendo sua impenhorabilidade na condição de bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/90.

E
m contrarrazões (
id
n. 327328399), a agravada KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA manifestou expressa concordância com o pedido dos agravantes,
requerendo o provimento do recurso para que seja declarada a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob n. 7440, por se tratar de bem de família, com a consequente determinação de baixa da penhora registrada sobre o referido imóvel.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A parte agravante se volta
contra decisão que deixou de apreciar o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel residencial dos agravantes, declarando-o prejudicado.

Da análise dos autos, verifica-se que o imóvel objeto da matrícula n. 7440 do 1º CRI de Jaciara-MT já havia sido reconhecido como bem de família por decisão judicial anterior, proferida nos próprios autos da execução, após regular instrução probatória que incluiu constatações in loco realizadas por oficial de justiça.

A decisão de ID n. 79185116 - Pg. 920, expressamente consignou: "Devidamente comprovado que o bem matriculado sob o n. 7440 realmente se caracteriza como bem de família do executado, conforme auto de fls. 324, decisão de fls. 325, ofício de fls. 326 e cópia de matrícula de fls. 335/336, vista ao exequente para que
manifeste-se
e requeira o que entender de direito".

Essa decisão não foi objeto de recurso pela parte exequente, tendo transitado em julgado. Contudo, apesar do reconhecimento judicial da impenhorabilidade, não foi expedido o competente mandado de baixa da penhora, situação que perdura até o presente momento.

A decisão
censurada
, ao declarar prejudicado o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade, incorreu em manifesta omissão, pois deixou de considerar que a questão já havia sido decidida anteriormente nos próprios autos, bem como ignorou a natureza de ordem pública da matéria.

Como é cediço, a impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão, podendo inclusive ser reconhecida de ofício pelo magistrado.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, enquanto não consumada a arrematação do imóvel. Precedentes.

2. No caso, o Tribunal julgou em dissonância com a jurisprudência do STJ.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.423.154/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 19/4/2024.)

Ademais, no caso em análise, a própria parte exequente, ora agravada, manifestou expressa concordância com o pedido dos agravantes, requerendo o provimento do recurso para que seja declarada a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob n. 7440, por se tratar de bem de família, com a consequente determinação de baixa da penhora registrada sobre o referido imóvel.

Essa concordância expressa da parte exequente reforça a necessidade de provimento do recurso, em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, não havendo qualquer razão para a manutenção da penhora sobre bem reconhecidamente impenhorável.

Ante o
exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para reconhecer expressamente a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula n. 7440 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Jaciara-MT, na condição de bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/90, determinando a expedição do competente mandado de baixa da penhora que recai sobre o referido bem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025